Tribunal: TJMT
Processo: 1020324-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020324-68.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), CLAUDIA QUADROS MOREIRA GANDINI - CPF: 024.949.111-76 (APELADO), FABIANE KARINA MIRANDA AVANCI - CPF: 010.701.721-03 (ADVOGADO), PAOLA JULIANA DOS SANTOS MUNIZ - CPF: 032.205.431-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO. AÇÃO AJUIZADA PELA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. FALTA DE PROVA DA SUSPENSÃO NA AÇÃO INDIVIDUAL E NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição de ensino
em virtude da
sentença que, em embargos monitórios, reconheceu a prescrição das parcelas vencidas entre 15/01/2016 e 15/05/2019 e constituiu o crédito apenas quanto às parcelas remanescentes.

2.
A apelante sustentou que o prazo prescricional teria sido obstado por ação individual proposta pela devedora e por ação civil pública relacionada à cobrança das diferenças de semestralidade vinculadas ao FIES.

A apelada, em contrarrazões, requereu a correção da distribuição da sucumbência.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a ação proposta pela devedora e a ação civil pública invocada suspendem ou interrompem a prescrição quinquenal da pretensão monitória; e (ii) se cabe ajuste no dispositivo quanto às parcelas exigíveis e na distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

4
. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo de
0
5
(cinco)
anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado retroativamente do ajuizamento da ação monitória.

5
. A ação ajuizada pela devedora não interrompe a prescrição em favor do credor, e a alegada impossibilidade temporária de cobrança não configura, por si, causa legal de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

6
. A apelante não comprovou, com documentação idônea, o conteúdo e a extensão das decisões proferidas na ação individual e na ação civil pública, o que impede o reconhecimento de causa legal apta a afastar a prescrição.

7
. Cabe correção do erro material da sentença para fazer constar como exigíveis as parcelas vencidas entre 06/2019 e 12/2019, bem como ajuste da sucumbência proporcional, fixada em 60% para a instituição de ensino e 40% para a apelada, vedada a
compensação.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido, com correção de erro material quanto ao período das parcelas exigíveis e ajuste da sucumbência.

Tese de julgamento:
"A ação proposta pelo devedor para discutir a exigibilidade do débito não interrompe nem suspende, por si só, a prescrição da pretensão de cobrança do credor, ausente prova de causa legal prevista nos arts. 197 a 204 do Código Civil"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 197 a 204 e 206, § 5o, I; CPC, art. 700.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
IEMAT
Sociedade Educacional Ltda
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos M
onitóri
os opostos por

Claudia Quadros Moreira
.

O
Juiz de primeiro grau acolheu, em parte, a prejudicial
de prescrição quinquenal
e

declarou
prescritas as parcelas vencidas entre 15/01/2016 e 15/05/2019, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil
.

Por outro lado, constituiu de pleno direito
o
crédito no valor de
R$ 8.058,34 (oito mil e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente às parcelas do período de junho a dezembro de 2024, com incidência de juros moratórios e correção monetária nos termos da Lei n.o 14.905/2024, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustent
ou
que o reconhecimento da prescrição foi equivocado, porquanto a exigibilidade do crédito esteve suspensa durante o trâmite da
A
ção n.o 1002150-84.2019.8.11.0002, ajuizada pela Apelada perante a 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06/10/
2023
.

Arguiu que a demanda anterior
obstou a cobrança durante todo esse período.

Aleg
ou
que o crédito
,
também
,
foi afetado pelos efeitos da Ação Civil Pública n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de
Agosto
de Medicina — CADAM que,
por
medida liminar, suspendeu as cobranças e determinou a retirada dos nomes dos alunos dos cadastros de proteção ao crédito, tornando o crédito juridicamente inexigível até o trânsito em julgado da ação coletiva.

Aduz
iu
que a prescrição pressupõe inércia do credor, que inexistiu,
pois
h
ouve decisão judicial que
impossibili
tou, de forma
temporária
,

a
cobrança.

À luz do
s
arts
. 189, 202 e seu parágrafo único do Código Civil, bem como
d
os
arts
. 502 e 503 do CPC e
d
o art. 16 da Lei n.o 7.347/85, sustent
ou
que o prazo prescricional somente volt
ou
a fluir a partir do último ato do processo
anterior
(
A
ção n.o 1002150-84.2019.8.11.0002
)
, razão pela qual não haveria prescrição das parcelas vencidas no período questionado.

Forte nesses
argumentos, pugn
ou pela
reformar
d
a sentença
, a fim de afastar a
prescrição das parcelas vencidas
entre

15/01/2016 e 15/05/2019
, além de
reconhec
er
a exigibilidade integral da dívida, com a procedência total da ação monitória
,
e a consequente
inversão da
sucumbência.

Nas c
ontrarrazões
(
ID 306341375
), a Apelada
sustentou a manutenção da sentença quanto à prescrição parcial das parcelas.

Além disso
,
formul
ou
pedido de reconsideração por erro material na distribuição da sucumbência
. Alegou que
embora 18
(dezoito)
d
as
25
(vinte e cinco)
parcelas tenham sido
declaradas
prescritas, o
Juiz da causa a
condenou ao pagamento das custas e honorários,
quando
a própria lógica do julgado aponta para sucumbência recíproca
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O
IEMAT Sociedade Educacional Ltda
.

ajuizou
a A
ção
M
onitória
em face de
Claudia Quadros Moreira

para c
onstituir o crédito no valor de
R$ 36.990,56
(trinta e seis mil novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos)
, atualizados em 12/06/2024,

referentes a
os
serviços educacionais prestados no curso de Medicina,
ao argumento de
que o FIES não cobriu integralmente as obrigações contratuais da aluna e que remanesceu coparticipação exigível diretamente da estudante.

A origem da demanda remonta à relação contratual de prestação de serviços educacionais havida entre as partes, no âmbito do curso de Medicina oferecido pela instituição apelante, parcialmente financiado por meio do Programa de Financiamento Estudantil — FIES.

Conforme narrado na inicial, a
Apelada
aderiu ao financiamento estudantil para custear parte das mensalidades do curso,
relativo aos seguintes semestres:

2o semestre/2015, 1o e 2o semestres/2016, 1
o e 2o semestres de 2019
; no entanto,
o montante financiado não correspondeu à integralidade dos valores devidos à instituição, remanescendo diferenças de semestralidade
,
que constituíam obrigação direta da estudante
Apelada
perante a instituição de ensino.

Aduziu que os serviços educacionais foram prestados no período letivo de
2015 (a partir do 2o semestre) a 2019 (
até o 2o semestre)
, gerando a diferença de semestralidade; no entanto,
como a Apelada não
adimpl
iu
as parcelas
que sobejaram ao teto financiado,
pediu a constituição do crédito, à luz do
art. 700 do Código de Processo Civil
.

Ao opor E
mbargos
M
onitórios
, a
A
pelada a
legou nulidade da citação
e
prescrição parcial dos débitos
.

N
o mérito, sustentou
que as diferenças de semestralidade não cobertas pelo FIES não seriam exigíveis diretamente da estudante, porquanto deveriam ser objeto de repasse pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE às instituições de ensino, por força de acordo específico a ser firmado entre elas e o agente operador do programa.

Apresentada a réplica, a instrução foi encerrada antecipadamente.

Ao prolatar sentença, o Juiz de primeiro grau re
gistr
ou

a existência de contrato de prestação de serviços, termos aditivos, comprovantes de matrícula, histórico escolar e certificado de conclusão do curso, além de planilha de débito
.

R
ejeitou a
tese de
nulidade da citação porque a apresentação dos
E
mbargos demonstrou ciência inequívoca da demanda e
, também,
afastou a tese de cobertura integral pelo FIES, concluindo que o financiamento não eliminava a responsabilidade da aluna pelos valores excedentes previstos
em contrato
.

Quanto à prejudicial de
prescrição quinquenal
,
tom
ou
como marco o ajuizamento da monitória
,
em 12/06/2024
,
e declar
ou
prescritas as parcelas vencidas entre
15/01/2016 e 15/05/2019
.

Considerou que a
sentença
prolatada em
ação anterior ajuizada pela devedora não interrompe
u o cômputo d
a prescrição em favor do credor, porque a interrupção “somente aproveita àquele que propõe a ação”.

P
or corolário
, reconhece
u
que havia prova escrita apta à monitória
quanto a
o saldo remanescente
, no período
de

15/06/2024
a
15/12//
2024
,
e
constituiu de pleno direito
o
crédito na importância certa de
R$ 8.058,34
(oito mil e cinquenta e oito reais e trinta e q
uatro centavos)
.

Inconformada, a Instituição de Ensino apelou.

Aduziu
que houve erro no reconhecimento da prescrição
de parte das parcelas vencidas e não pagas
, porque o
mesmo
crédito esteve submetido:

(
i
)
À
ação individual no 1002150-84.2019.8.11.0002, proposta pela aluna
Apelada
para discutir a
(in)
exigibilidade das diferenças do FIES
. S
egundo
a

A
pelante,
nesta ação houve a
suspen
são d
a exigibilidade do débito até o trânsito em julgado
, que se deu
em 06/10/2023; e

(2)
À
A
ção
C
ivil
P
ública
no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina
- CADAM
, da qual teria decorrido liminar suspendendo
as
cobranças
, seguido da
retira
da d
o
s
nomes d
os acadêmicos
dos
cadastros restritivos
ao crédito
.

Forte nessa
tese, a
Apelante
sustent
ou
a

in
existência de inércia

enquanto credora e, de outro lado, que há prova da
suspensão da contagem
do prazo prescricional.

A despeito disso, n
o pedido final,
a Recorrente fez
men
ção
espec
í
fica
à
s parcelas
vencidas entre
15/07/2018 e 15/08/2018 em razão da Lei no 14.010/2020, o que revela certa incongruência entre a fundamentação ampla e um pedido final mais restrito e parcialmente deslocado do restante da argumentação.

Depois de estudar este caso,
nota-se com clareza que o ponto nodal do apelo se circunscreve
, objetivamente,
a
o reconhecimento
(ou não)
da prescrição das parcelas vencidas entre janeiro de 2016 e maio de 2019
, além da
adequada distribuição do ônus sucumbencial.

No que tange à
prescrição
,
o ponto de partida é incontroverso.

Com efeito, a
pretensão de cobra
r
dívida líquida constante de instrumento particular
se
sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

No caso, a
ação monitória foi ajuizada em 12
/06/
2024.

Aplicando-se o prazo de
05 (
cinco
)
anos
de forma
retroativa
à distribuição
desta demanda
,
as parcelas vencidas ante
s de
12
/06/
2019, em princípio,
estariam

alcançadas pela prescrição, salvo a existência de causa legal apta a suspendê-la ou interrompê-la.

Na espécie, a
apelante reconhece
u
a aplicabilidade do prazo quinquenal, mas sustenta que o seu curso foi obstado pela judicialização do débito em demandas correlatas
, quais sejam: A
ção
I
ndividual no 1002150-84.2019.8.11.0002
e
A
ção
C
ivil
P
ública
no 1005518-09.2016.8.11.0002
.

Embora a apelante sustente que a judicialização anterior do débito tenha dificultado a cobrança, tal circunstância, por si só, não configura causa legal de suspensão ou interrupção da prescrição, à míngua de enquadramento nas hipóteses taxativas previstas nos
arts
. 197 a 204 do Código Civil.

Nessa medida, não se vislumbra inércia culpável no comportamento da apelante durante o período em que o crédito est
e
v
e
submetido à controvérsia judicial.

Ocorre que a questão prescricional não se resolve no plano da equidade ou da
falta
subjetiva de desídia.
Isso porque se t
rata de matéria de direito material, disciplinada por hipóteses taxativas de suspensão e interrupção,
cuja configuração depende da demonstração objetiva de enquadramento em uma das causas previstas nos
arts
. 197 a 204 do Código Civil.

A
tese
de que havia
"impossibilidade jurídica temporária de cobrança"
, por si só, não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

O direito positivo brasileiro não contempla, de forma genérica, a suspensão da prescrição pelo simples fato de o devedor ter ajuizado ação discutindo a validade do débito.
Ora, p
ara que o prazo prescricional seja interrompido em favor do credor, é necessário ato do próprio credor
,
notadamente o despacho que ordena a citação em ação proposta, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil.

Em termos mais claros, a
ação proposta pelo devedor não aproveita ao credor para fins de interrupção da prescrição, conforme dispõe expressamente o parágrafo único do mesmo dispositivo.

No caso, a instituição
apelante
suscitou
os efeitos da Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 como causa de suspensão coletiva da exigibilidade do crédito. Contudo,
não há
nos autos os termos precisos da decisão liminar proferida naquele feito
,

em especial
sua extensão subjetiva, os débitos alcançados,
o
período de vigência e o teor do julgamento final.

Ao contrário
, as
documentaç
ões
anexada
s
pela Apelante
são a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Civil Pública e sua confirmação pelo Tribunal de Justiça.

Sem a
necessária prova
documental, a
tese de suspensão da exigibilidade da diferença de semestralidade
no período pretendido
permanece genérica e insuficientemente provada.

Idêntica observação aplica-se à ação individual no 1002150-84.2019.8.11.0002.

A Recorrente citou
a existência desse processo, afirmando que teria sido ajuizado pela
própria apelada

para discutir a exigibilidade das diferenças do FIES, e que seu trânsito em julgado teria ocorrido em outubro de 2023. Todavia, não juntou as peças do referido processo
, em especial
a petição inicial que permitisse identificar as parcelas efetivamente controvertidas,
ou
as decisões proferidas no curso do feito.

Sem tais elementos, é impossível verificar se os períodos e valores discutidos na
citada
demanda
individual
coincidem com as parcelas declaradas prescritas, se havia decisão com eficácia suspensiva da cobrança e qual o exato alcance temporal dos eventuais efeitos sobre a prescrição.

Repito, a
produção dessa prova competia exclusivamente à parte recorrente, não podendo o Poder Judiciário supri-la de ofício.

A

fragilidade recursal
é agravada pela
incongruência interna entre a fundamentação e o pedido formulado pela apelante.

Embora as razões recursais busquem afastar a prescrição de todo o interregno compreendido entre janeiro
/
2016 e maio
/
2019, o pedido final do recurso
se
circunscreve
u
às parcelas vencidas em 15
/07/
2018 e 15
/08/
2018, com fundamento na Lei no 14.010/2020
, que d
isp
ôs
sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)
.

Essa oscilação entre a amplitude da fundamentação e a estreiteza do pedido evidencia que a própria apelante não se mostra segura quanto à extensão da tese que defende, o que enfraquece o ataque à sentença como um todo.

Nesse contexto,
entendo que o Juiz da causa
adotou premissa objetiva e tecnicamente correta: o prazo prescricional é quinquenal
,
a ação proposta pelo devedor não interrompe a prescrição em favor do credor
,
inexiste prova documental de causa legal de suspensão ou interrupção que ampare a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes de junho
/
2019.

Portanto, o
reconhecimento da prescrição
relativo ao período de
15/01/2016 e 15/05/2019

deve ser mantido.

A despeito disso, i
mpõe-se a
correção
redacional do dispositivo da sentença.

O
Juiz sentenciante
declar
ou
exigíveis as parcelas remanescentes,
mas considerou
o período "
06/2024 a 12/2024
", o que é manifestamente inadequado e
capaz de
gerar dificuldades interpretativas na fase de liquidação e execução.

De acordo com a
planilha apresentada pela
Apelante,
as parcelas não alcançadas pela prescrição são aquelas vencidas a partir de
06/2019 a 12/2019
(e não 2024)
,
no
total
atualizado
de R$ 8.058,34 (oito mil e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Insisto, t
rata-se de mero saneamento redacional, sem alteração do conteúdo decisório.

No que concerne à distribuição
do
ônus sucumbencial
,
a
questão
também merece ajuste.

Ora, se o Juiz da causa a
colheu a prescrição de parcelas que representavam a maior parte do crédito cobrado
, pois 18 (
dezoito
)
das
25 (
vinte e cinco
)
parcelas
foram
declarad
as in
exigíve
is, significa que a Apelada
saiu vencedora
n
a maior parte do crédito perseguido. A
Apelante
obteve êxito apenas quanto à fração subsistente.

Essa desproporção entre o resultado e a fixação do ônus sucumbencial configura descompasso entre fundamentação e dispositivo, passível de correção por este Tribunal
, que n
ão implica julgamento além dos limites do recurso, pois constitui consequência direta do resultado parcial do julgamento.

Considerando o resultado do julgamento,
fixo os honorários sucumbenciais em 60% para a Instituição de Ensino e 40% para a Apelada, mantida a base de cálculo dos honorários em 10% sobre o valor
da condenação, vedada a compensação.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento

ao apelo interposto por
IEMAT Sociedade Educacional Ltda
.

De conseguinte, mantenho a
prescrição das parcelas vencidas entre 15
/01
/
2016 e 15
/05/
2019.
C
orr
ijo
as parcelas exigíveis vencidas
entre 06/
2019
e 12/2019
, no valor fixado na sentença e respectivos consectários legais.

Por fim, c
orrijo o capítulo da sucumbência para reconhecer a sucumbência
proporcional
em 60% para a Instituição de Ensino e 40% para a Apelada, mantida a base de cálculo dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais porque a Instituição de Ensino não fora condenada na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026